Tribunal: TJMT
Processo: 1012863-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012863-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vaga de garagem, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ROSIVANIA LOPES GALVAO MACHADO - CPF: 730.059.321-68 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVENDAS DO BOM CLIMA - CNPJ: 05.202.777/0001-52 (AGRAVADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ADEMARIO DA COSTA MACHADO - CPF: 730.924.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C MULTA DIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OBRAS EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – ALTERAÇÃO EM VAGAS DE GARAGEM – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Estando a ação ainda em fase inicial e a depender de instrução probatória, revela-se prematura qualquer decisão que venha a altera a dinâmica de utilização das garagens do condomínio, ainda mais com o risco de interferir na vida dos demais condôminos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSIVANIA LOPES GALVÃO MACHADO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Multa Diária e Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência de n. 1019115-15.2022.8.11.0041, manejada em face do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVENDAS BOM CLIMA
e
MARILENE FERREIRA TELES,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obrigar as agravadas a readequarem, cessarem a destruição e/ou disponibilizarem outra vaga de garagem nas medidas constantes do contrato de cessão, sob pena de multa.

Para tanto, aduz a agravante que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, mormente quando os documentos juntados aos autos evidenciam as inúmeras tentativas de resolução do problema pela via administrativa, bem como o risco ao resultado útil do processo, com as modificações que estão sendo implementadas dentro do condomínio.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido à id. no 135452667.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 137877176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia obrigar as agravadas a readequarem, cessarem a destruição e/ou disponibilizarem outra vaga de garagem nas medidas constantes do contrato de cessão, sob pena de multa.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ainda sobre os requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a nossa jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020).

(g.n.)

Na espécie, não há nada que recomende a reforma da decisão de base, pois não foram suficientemente demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Isso porque, a questão debatida exige nítida dilação probatória, especialmente quanto a diminuição ou não do tamanho das vagas de garagem, ainda mais a ponto de tê-las inutilizado.

Ademais, como bem esclareceu a agravada, as obras realizadas na área comum do condomínio já foram concluídas, sem que, a princípio, tenha remanescido qualquer óbice quanto utilização das vagas de garagem pelos agravantes.

Desse modo, estando a ação ainda em fase inicial e a depender de instrução probatória, revela-se prematura qualquer decisão que venha a altera a dinâmica de utilização das garagens do condomínio, ainda mais com o risco de interferir na vida dos demais condôminos.

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.”
(N.U 1003810-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMODATO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR MANTIDA. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil. No caso, carece o pedido da parte autora de prova da probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, pois os elementos trazidos aos autos não se mostram suficientes ao fim de propiciar o reconhecimento do direito à concessão da liminar. Necessidade de submeter à pretensão ao crivo do contraditório, visando oportunizar a manifestação da parte contrária e a formação de juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70073902900 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 06/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2017) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM O LANÇAMENTO DE BLOQUEIO SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL TRANSACIONADO - INDEFERIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. - Segundo preceitua a norma processual civil em vigor, a tutela provisória de urgência somente será deferida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida (artigo 300 do CPC/2015)- No caso concreto, ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado pela recorrente, a manutenção do seu indeferimento é medida que se impõe, sobretudo em se considerando a necessidade de ampla dilação probatória para o deslinde da controvérsia
.” (TJ-MG - AI: 10000200065043001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022